Tribunal: TJMT
Processo: 0003964-41.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003964-41.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano ao Erário, Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MARIO BENARDELI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.257.192/0001-68 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), MARIO BENARDELI - CPF: 828.928.221-49 (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença com base nas provas existentes nos autos.

A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81.

Montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mario Benardelli & CIA LTDA e Mario Benardelli, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0003964-41.2016.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a responsabilidade da parte apelante pela prática de ato ilicito ambiental, consistente na divergência entre o saldo de madeira no sistema SISFLORA e os produtos florestais existentes no pátio da empresa, totalizando 330,3656 st, bem como no comércio virtual e ilegal de madeiras, além de condenar À reparação do dano ambiental, no valor de R$ 192.562,08 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais com oito centavos).

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e ausência de realização audiência de instrução, para oitiva de testemunhas.

No mérito, sustenta que inexiste lesão ao meio ambiente, uma vez que os fatos apurados pelo órgão ambiental constituem mera irregularidade que não ocasionaram dano ao meio ambiente ou à Saúde Pública.

Assevera, ainda, que as irregularidades apontadas pelo órgão ambiental foram sanadas pela empresa apelante, com a regularização do estoque no Sistema SISFLORA, além de afirmar a inocorrência de comercialização de madeira de forma irregular

Argumenta, mais, que a indenização possui caráter subsidiário, uma vez que a reparação de danos ambientais somente poderá ser convertida em indenização na hipótese de impossibilidade de recomposição.

Além disso, sustenta que o valor da indenização deve ser apurado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe a sua redução, haja vista a ausência de reincidência dos apelantes e inexistência de consequências graves ou ao menos leves para a saúde pública ou para o meio ambiente.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 3348560 e 3348561).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 83689455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar do requerimento efetuado quanto à produção de prova testemunhal (ID, 3348544), o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito.

Em que pese as alegações dos apelantes, é cediço que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de se formar seu livre convencimento.

Assim, entendendo o juízo que a lide
se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Desse modo, conclui-se que o processo foi conduzido dentro da margem de discricionariedade do Juiz, que se sentindo suficientemente convencido dos fatos expostos julgou a ação, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença.

Com essas considerações, razão não assiste ao apelante para a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou por irregularidade no devido processo legal.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Mario Benardelli & CIA LTDA e Mario Benardelli, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0003964-41.2016.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a responsabilidade da parte apelante pela prática de ato ilícito ambiental, consistente na divergência entre o saldo de madeira no sistema SISFLORA e os produtos florestais existentes no pátio da empresa, totalizando 330,3656 st, bem como no comércio virtual e ilegal de madeiras, além de condenar à reparação do dano ambiental, no valor de R$ 192.562,08 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais com oito centavos).

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de divergência entre o saldo de madeira no sistema SISFLORA e o pátio da empresa Apelante, evidenciando o comércio virtual e ilegal de madeira.

Desse modo, a ação movida pelo Ministério Público visa o reconhecimento do ilícito civil cometido pelos apelantes, e a obrigação dos mesmos em recuperar o dano causado e indenizar o meio ambiental afetado.

Pois bem.

Como é cediço, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, conforme se infere da leitura do art. 225, da Carta Magna,
in verbis:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Observa-se, portanto, que o legislador constituinte cuidou de erigir o meio ambiente como direito o fundamental e indisponível de titularidade coletiva e intrinsecamente ligado ao direito à vida, colocando, ainda, como dever de todos a sua proteção.

A partir da proteção constitucional e do dever de proteção, a Lei n° 6.938/91 e a Lei 9.605/98, pautadas no princípio do poluidor pagador, estatuem a imposição, àquele que polui, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, vejamos:

“
Art 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (Lei no 6.938/91).”

Ademais, tanto a Magna Carta como a legislação infraconstitucional responsabilizam o agente causador do dano ambiental, seja pessoa física ou jurídica, em três esferas diferenciadas e independentes entre si (tríplice responsabilidade), quais sejam: penal, administrativa e civil.

No caso presente, como bem destacado na r. Sentença, em relatório técnico de vistoria
(ID. 3348501/334852)
, a autoridade ambiental constatou divergência entre o saldo de madeira no sistema SISFLORA e os produtos florestais existentes no pátio da empresa apelante, totalizando 330,3656 st, no valor correspondente a R$ 192.562,08 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

Colhe-se, ainda, que logo após a realização da vistoria acima indicada, o apelante emitiu 06 (seis) guias DVPF, com a finalidade de burlar o sistema, realizando o denominado “esquentamento de madeira fria”, reduzindo o saldo a maior, do dia anterior, em 311,508 st. Todavia, na data da vistoria técnica realizada pelo órgão ambiental, foi constatado que a empresa apelante possuía apenas 23,725 st de lascas armazenadas.

Nesse passo, frisa-se que os agentes ambientais afirmaram, no relatório de inspeção, que ocorreu movimentação de crédito de madeira ilegalmente. Transcrevo:

Assim, fica claro também, que a empresa está movimentando crédito de madeira ilegalmente, em que supostamente possa estar "esquentando madeira fria", ou seja, documentando, com notas legais, madeira de origem duvidosa e que sequer entrou no pátio da mesma. O saldo do dia 09/04/2015 informa a quantia de 33,5613 st de Iascas, ou seja, 311,508 st diferente do dia anterior. Ressalto que conforme o levantamento de pátio, a empresa possuía somente 23,725 st de lascas armazenadas, impossibilitando essa transação.
(ID. 3348501, pág. 09)

Com base em tais informações, o órgão ambiental concluiu que a empresa apelante está comercializado madeira e movimentando crédito de madeira ilegalmente, infringindo os artigos 46 e 70 da Lei n 99605/98 c/c artigo 47 do Decreto n° 6.514/08.

Quanto à condenação do apelante à reparação do dano ambiental, a A Lei 6.938/1981 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, determinando que este é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A obrigação do poluidor de reparar os danos ambientais por ele causados, nesta senda, independe da forma de sua contribuição (direta ou indireta) para a ocorrência do evento danoso e transcende a esfera da análise de culpa ou dolo, carecendo apenas da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o próprio dano. O que foi constatado.

À propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81.
5. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. 6. Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, não há falar-se em sua redução. (Ap 97679/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)” [Destaquei]

Assim sendo, a hipótese tratada nos autos, trata-se da aplicação da Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira. Quanto aos requisitos necessários para a aplicação da referida teoria, por primeiro, tem-se que: a ação lesiva está perfeitamente demonstrada nos autos, através dos autos de infrações e relatório técnico da
SEMA.

O prejuízo, de igual maneira, mostra-se suficientemente demonstrado, tratando-se do próprio dano ambiental sobre o qual se discorre na inicial e que se mostra evidente, não sendo demais a lembrança a respeito da triste conduta, que tem sido comum no Estado de Mato Grosso, consistente na comercialização ilegal de madeira.

O nexo causal pode ser estabelecido com a conduta do apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente.

Outrossim, nos termos da lei, o responsável principal pelo dano é o poluidor, compreendido como aquele que, direta ou indiretamente, praticou atividade causadora de degradação ambiental. A responsabilidade do empreendedor e proprietário deve ser priorizada, por caber a este o dever do cuidado e por ser aquele que aproveita direta e economicamente da atividade lesiva.

Do teor do Auto de Infração
n. 133118 e 133119
confeccionados após vistoria realizada pela SEMA (ID. 3348501/3348502), depreende-se que ocorreu comercialização de madeira sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, além de movimentação de crédito de madeira ilegalmente.

Insta salientar que a lavratura do ilícito ambiental no auto de infração, emitido por autoridade competente, constitui-se em documento público que, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, faz prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade.

Desta forma, conclui-se que, uma vez comprovada a existência nos autos dando conta do dano ambiental provocado pelo apelante, a manutenção da sentença se impõe, devendo ser condenado a indenização.

Contudo, essa reparação nem sempre, ou melhor, na sua grande maioria, permite o retorno do
status quo
ante. Daí porque a responsabilização civil em sede de dano ambiental pode ser acompanhada da ideia de compensação, sobretudo daquela parcela irrecuperável do meio ambiente.

Em outras palavras, é possível serem impostas, ao agente causador, de forma cumulativa, não só as obrigações de promover a restauração da área degrada e de nela não mais proceder qualquer interferência como também a de pagar indenização a título de compensação daquela parcela do meio ambiente perdida de forma definitiva, o que traduz o princípio da reparação integral do dano.

Colhe-se, inclusive, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981 E ART. 3o DA LEI 7.347/1985. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a reparação integral dos danos causados pelo desmatamento de vegetação nativa. 2. O Tribunal local confirmou a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos à obrigação de recuperar o dano causado, mas julgou impossível a cumulação entre obrigação de fazer e indenizar. 3. Insurge-se o Parquet Estadual, nas razões do Recurso Especial, contra a parte do acórdão recorrido que indeferiu o pedido de cumulação de reparação do dano ambiental com indenização pelos prejuízos causados. 4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 5. Não se emprega norma ambiental de cunho material superveniente à época dos fatos aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, Julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016. 6. Recurso Especial provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para a fixação do quantum debeatur. (REsp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019)”

Feitas essas considerações, e em observância ao disposto no §1o do art.14 da Lei 6.938/1991, comprovados nos autos os danos ao meio ambiente causados pelo apelante, tenho que esse deve ser condenado à compensação pecuniária fixada na sentença, a título de reparação do dano ambiental, estando o montante indenizatório em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021